Tribunal: TJMT
Processo: 0014409-38.2013.8.11.0003
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014409-38.2013.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SONIA MARIA FERREIRA - CPF: 522.162.501-63 (AGRAVADO), CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO - CPF: 998.449.821-20 (ADVOGADO), RENATO DIAS COUTINHO NETO - CPF: 763.385.331-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM URV. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. “LIQUIDAÇÃO ZERO”. NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA. SENTENÇA ANULADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento à apelação de servidora pública estadual aposentada, anulando a sentença que reconheceu “liquidação por valor zero” e determinando o retorno dos autos à origem para a realização de nova perícia.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se o laudo pericial, ao concluir pela inexistência de valores devidos, observou corretamente os parâmetros legais e a coisa julgada;

(ii) se a reestruturação da carreira suprimiu eventuais diferenças remuneratórias oriundas da conversão do Cruzeiro Real em URV; e

(iii) se é imprescindível a realização de nova perícia para apuração técnica da existência e do percentual de perda salarial.

III. Razões de decidir

3. A conversão monetária disciplinada pela L. no 8.880/1994 exige a apuração técnica específica, que considere as tabelas de vencimentos anteriores e posteriores à URV, a rubrica “Dif. Conv. MP-482 URV” nas fichas financeiras e os impactos da legislação estadual superveniente.

4. O laudo pericial impugnado deixou de analisar os critérios estabelecidos na legislação federal e estadual, bem como os parâmetros definidos em acórdãos correlatos.

5. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ reconhece que o direito à recomposição remuneratória não se extingue automaticamente com a reestruturação da carreira, sendo necessária a instrução probatória para verificação do efetivo preenchimento dos requisitos legais.

6. A decisão monocrática limitou-se a assegurar a instrução regular do feito, remetendo ao juízo de origem a apreciação da nova prova pericial a ser realizada.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A liquidação de sentença que versa sobre diferenças remuneratórias oriundas da conversão da moeda exige perícia técnica que observe os critérios estabelecidos pela L. no 8.880/1994 e a legislação estadual correlata. 2. A reestruturação da carreira não afasta, por si só, a necessidade de apuração técnica individualizada das perdas remuneratórias.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, nos autos da Apelação no 0014409-38.2013.8.11.0003, deu provimento ao recurso manejado por Sônia Maria Ferreira, com a finalidade de anular a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença sob o fundamento de “liquidação zero”, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para a realização de nova perícia.

A controvérsia originária refere-se à apuração de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão da moeda Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), nos termos da Lei Federal no 8.880/1994, pleiteadas pela agravada, servidora pública estadual aposentada no cargo de Profissional Técnico de Nível Médio do Sistema Único de Saúde – SUS.

Ao apreciar o recurso, este Relator, por decisão monocrática, reconheceu a insuficiência da análise judicial quanto ao laudo pericial e à legislação estadual pertinente, entendendo imprescindível a realização de nova perícia técnica, especialmente diante das diretrizes fixadas pelo acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação no 0016936-89.2015.8.11.0003.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a sentença de primeiro grau apreciou adequadamente o laudo técnico constante dos autos, inclusive com expressa menção e acolhimento da metodologia adotada pelo perito judicial, a qual teria observado integralmente os parâmetros estabelecidos na decisão exequenda, bem como a legislação estadual pertinente à reestruturação remuneratória. Defende, portanto, a desnecessidade de nova perícia, porquanto restaria demonstrada a inexistência de diferença salarial em favor da autora, culminando na chamada “liquidação por valor zero”.

Devidamente intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão de Id. 293592858.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, nos autos da Apelação no 0014409-38.2013.8.11.0003, deu provimento ao recurso manejado por Sônia Maria Ferreira, com a finalidade de anular a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença sob o fundamento de “liquidação zero”, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para a realização de nova perícia.

O agravante sustenta, em síntese, que o laudo pericial encontra-se em conformidade com a legislação aplicável e com a coisa julgada, pleiteando, assim, a reforma da decisão agravada, a fim de restabelecer a sentença de primeiro grau que reconheceu a denominada “liquidação zero”.

Ao final, requer a reforma da decisão pelo órgão colegiado.

Pois bem.

Após detida análise, entendo que a insurgência não merece acolhimento.

A controvérsia posta nos presentes autos refere-se à apuração de diferenças remuneratórias de servidor público estadual, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor (URV), nos termos da Lei no 8.880/1994.

Cumpre pontuar que o ingresso do servidor nos quadros da Administração Pública, em data posterior à promulgação da Lei no 8.880/1994, não obsta seu direito à reparação das diferenças remuneratórias oriundas da conversão, porquanto a pretensão versa sobre o cargo, e não sobre a pessoa. Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. DIFERENÇA REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV. EXISTÊNCIA JURÍDICA DO CARGO ANTERIOR À LEI N. 8.880/1994. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em liquidação de sentença, sob fundamento de inexistência de perda remuneratória decorrente da conversão de Cruzeiros Reais para URV.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em determinar: (i) se a extinção do processo na fase de liquidação por inexistência de perda remuneratória encontra respaldo na legislação e na jurisprudência; e (ii) se o cargo ocupado pela servidora já existia antes da vigência da Lei n. 8.880/1994, o que permitiria a recomposição salarial com base na defasagem oriunda da conversão monetária.

III. Razões de decidir

3. A pretensão do Apelado de ver reconhecida a prescrição foi suscitada de forma inadequada, em contrarrazões, o que impede seu conhecimento.

4. Restou comprovado que o cargo de Gari foi instituído por legislação municipal anterior à vigência da Lei n. 8.880/1994, não havendo criação posterior, mas mera reestruturação funcional.

5. A jurisprudência desta Corte e do STJ reconhece o direito à recomposição salarial quando o cargo antecede a conversão da moeda, sendo irrelevante a data de ingresso do servidor.

6. A decisão recorrida não observou a necessidade de produção de prova técnica, impondo-se o retorno dos autos à origem para apuração da existência e do percentual de eventual perda remuneratória, por meio de perícia contábil.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para reformar a sentença e determinar a realização de perícia contábil nos moldes do título judicial.

Tese de julgamento: “1. É devida a recomposição salarial decorrente da conversão de Cruzeiros Reais em URV quando comprovada a existência jurídica do cargo antes da vigência da Lei n. 8.880/1994. 2. A extinção do processo na fase de liquidação exige a demonstração técnica da inexistência de defasagem, o que demanda instrução probatória.”

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.880/1994, arts. 20 e 22.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1004783-97.2017.8.11.0015, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 30.10.2024.
(N.U 1004761-39.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025)

Assim, conforme delineado na decisão ora impugnada, o laudo pericial, ao concluir pela inexistência de valores devidos (“liquidação zero”), deixou de observar, integralmente, o comando legal contido na Lei no 8.880/1994. A apuração de eventual defasagem remuneratória exige análise específica na fase de liquidação, com rigorosa confrontação entre provas documentais e periciais de forma individualizada, observando-se, especialmente, o art. 22 da referida lei
,
in verbis
:

Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1o de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1o, da Constituição, observado o seguinte:

I - dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento;

II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

§ 1o - O abono especial a que se refere a Medida Provisória no 433, de 26 de fevereiro de 1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo.

§ 2o - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição.

§ 3o - O disposto nos incisos I e II aplica-se ao salário- família e às vantagens pessoais nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, soldo ou salário.

§ 4o - As vantagens remuneratórias que tenham por base estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês com base no valor em URV do dia do pagamento.

§ 5o - O disposto neste artigo aplica-se também aos servidores de todas as autarquias e fundações, qualquer que seja o regime jurídico de seu pessoal.

§ 6o - Os servidores cuja remuneração não é fixada em tabela terão seus salários convertidos em URV, nos termos dos incisos I e II do caput deste artigo.

§ 7o - Observados, estritamente, os critérios fixados neste artigo, as tabelas de vencimentos e soldos dos servidores públicos civis e militares expressas em URV serão publicadas:

a) pelos Ministros de Estado Chefes da Secretaria da Administração Federal e do Estado Maior das Forças Armadas, cada qual em conjunto com o Ministro de Estado da Fazenda, para os servidores do Poder Executivo;

b) pelos dirigentes máximos dos respectivos órgãos, para os servidores dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União.

Ademais, para a adequada apuração de eventual defasagem salarial na fase de liquidação de sentença, faz-se necessário observar, cumulativamente:
i) apuração do percentual de eventual diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV;

ii) verificação da suficiência do pagamento da rubrica “Dif. Conv. MP-482 URV”, constante das fichas financeiras dos meses de abril, maio e junho de 1994;

iii) análise dos efeitos das Leis Estaduais no 6.392/1994, no 6.528/1994 e no 6.583/1994 na recomposição da remuneração;

iv) exame do impacto das Leis Complementares Estaduais no 50/1998, no 91/2001, no 104/2002 e no 206/2004 na supressão da diferença remuneratória.

No que tange à reestruturação da carreira do servidor, destaca-se que o entendimento consolidado neste Tribunal é no sentido de que reestruturações de carreira, por si sós, não são aptas a extinguir automaticamente as diferenças salariais oriundas da conversão monetária.

Uma coisa é a previsão legal de reestruturação da carreira; outra, bem diversa, é essa reestruturação efetivamente suprir, de forma integral, eventual defasagem remuneratória. Para tanto, é necessária a liquidação da sentença por arbitramento.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral, reconheceu o direito dos servidores à incorporação das diferenças salariais decorrentes da conversão monetária, quando constatada a inadequação dos critérios adotados, sendo imprescindível a apuração pormenorizada em sede de liquidação (RE 561.836-RG e RE 581.824 AgR). Confira-se
:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO . URV. REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES . 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min . Luiz Fux, reconheceu que é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto estadual no 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente experimentou perda salarial . Para dissentir desse entendimento, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao caso, providências que não têm lugar neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional . Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento
.(STF - AgR RE: 581824 AM - AMAZONAS, Relator.: Min . ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 28/04/2015, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-092 19-05-2015)

Importa frisar que, embora o Supremo Tribunal Federal tenha assentado que a incorporação das diferenças salariais se limita à data da reestruturação da carreira, é imprescindível, no caso concreto, verificar se tal reestruturação foi suficiente para recompor integralmente as perdas remuneratórias, o que não se demonstrou nos autos. Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – URV – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO DO FEITO – EQUÍVOCO – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – PRESCRIÇÃO SOMENTE DAS PARCELAS ANTERIORES AOS CINCO ANOS DA PROPOSITURA DA AÇÃO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO NESTA FASE – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – RECURSO PROVIDO. Ante o reconhecimento de que se tem a relação jurídica de trato sucessivo, somente as parcelas anteriores aos 05 (cinco) anos da data da propositura da ação são atingidas pela prescrição.

A não demonstração cabal de que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos servidores públicos absorveu a recomposição do percentual atinente à errônea conversão da moeda do cruzeiro real para URV, deve-se afastar a tese de que inexiste diferença a ser paga, o que somente será constatado na liquidação da sentença, com a realização da perícia contábil.

Proferida a sentença de mérito confirmada no acórdão, com trânsito em julgado, não se admite a rediscussão quanto à obrigação imposta, referente à liquidação da sentença, porque abrangidas pelo instituto da coisa julgada material. Recurso provido.
(N.U 0007049-30.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Vice-Presidência, Julgado em 27/11/2020, Publicado no DJE 27/11/2020)

Dessa forma, para que se apure a existência de eventual defasagem salarial, mostra-se imprescindível a realização de perícia técnica que permita identificar, inequivocamente, o
an debeatur
.

Por fim, ressalto que a decisão monocrática impugnada limitou-se a assegurar a regularidade técnica do processo, sem adentrar no mérito da liquidação, delegando ao Juízo de origem a correta análise dos novos elementos probatórios que venham a ser produzidos em sede de perícia complementar.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025